Tribunal: TJDFT
Processo: 0010676-35.2014.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PENA AMBULATÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA COM DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DIVERSOS. INVIABILIDADE.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de se evadir do local sem prestar socorro à vítima quando lhe era possível fazê-lo se comprovada a materialidade e a autoria, especialmente diante da confissão do réu e das declarações da vítima e de testemunha presencial, as quais restaram corroboradas pelo conjunto probatório constante dos autos, sendo inviável o pedido de absolvição.
2. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, carece o apelante de interesse de agir quanto ao pedido de seu reconhecimento.
3. Incabível a fixação da pena ambulatorial aquém do mínimo em face da atenuante da confissão espontânea porque encontra óbice na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Inviável a aplicação da confissão espontânea em analogia ao benefício da delação premiada, uma vez que se tratam de institutos com natureza jurídica e finalidades diversas.
5. Substitui-se a pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direito quando a pena aplicada for inferior a 1 ano de detenção, réu primário e todas as circunstâncias judiciais favoráveis.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.